Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-95.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-95.2019.8.14.0107

APELANTE: CLAUDIANE DE SOUSA SILVA, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: BANCO BMG SA, CLAUDIANE DE SOUSA SILVA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
IMPUTADO A TÍTULO DE DANOS – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
BANCO BMG S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, a qual julgou procedente AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO, proposta por
CLAUDIANE DE SOUSA SILVA.

Na exordial
(ID nº.
6705521
), a autora, idosa e aposentada, alega que nunca realizou contrato de empréstimo com o banco réu. Pugnou pela declaração de nulidade dos contratos n°11657309, n° 9415332 e n° 778880. Por fim, requereu devolução dos valores em dobro e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada contrato firmado mediante fraude.

O feito teve seu andamento regular até a prolação de sentença. Neste ato, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando o banco requerido a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, bem com a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Em sede de apelação, o banco recorrente alegou a regularidade da avença. Juntou-se comprovante de extrato bancário e transferências bancárias, com o intuito de reforçar o depósito do empréstimo e afastar a incidência de danos materiais.

Alegou-se a inocorrência de danos morais, e, subsidiariamente, requereu-se a diminuição do
quantum
arbitrado.

Por fim, requereu-se a compensação dos valores recebidos pela recorrida.

A apelada apresentou recurso adesivo, pugnando pela majoração de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões da apelada em ID nº. 6705692.

A apelante também apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID nº.
11658666).

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente apelo e passo ao seu julgamento.

Quanto ao mérito,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC
, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos constantes nos autos,
c
onstata-se que a instituição financeira
não conseguiu comprovar a validade do contrato realizado.

Explico.

De fato, há juntada de documento contratual nos autos, mas a apelante alega que nunca assinou contrato com a ré/apelante.

Eis que, aqui, incide a Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instruções financeiras: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

Assim, caberia ao BANCO BMG S/A a comprovação de regularidade de avença e a desconstituição de alegação de fraude.

Todavia, o contrato juntado aos autos apresenta incongruência entre a assinatura do RG e a demais assinaturas – uma acostada no instrumento contratual e outra na declaração de residência. Incongruências que este signatário percebeu em uma análise leiga, desprovida de qualquer
expertise
grafotécnica. Assim, inarredável que o Banco não se desincumbiu de seu ônus processual.

Nesse sentido, tem-se a
tese firmada no Tema Repetitivo 1061
, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar
a autenticidade” (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (grifos nossos).

Observe-se jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios que ratificam os argumentos
supra
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO –
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL –

BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(
TJ-PA - AC
:
08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.846.649/MA - Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade. Consoante disciplina prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade.
Em ação de nulidade de contrato, na qual a consumidora autora impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular de aquisição e financiamento de veículo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus probatório não gera, para o fornecedor, o automático encargo de arcar com a produção da prova, sendo seu, todavia, o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura, suportando as consequências jurídicas decorrentes da realização ou não da prova. (TJ-DF 07047714220228070000 1430201, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E TUTELA PROVISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL QUE INSTRUI O PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0015276-86.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 08.03.2021) (TJ-PR - APL: 00152768620198160001 Curitiba 0015276-86.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 08/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO A CADA PARCELA. INAPLICABIDADE DE PRAZO DECADENCIAL EM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA RENEGOCIAÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NA FORMA DO ART. 14, § 3º,
CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE QUE SE IMPÕE. DIREITO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRIVAÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. REDUÇÃO PARA R$ 2.000,00, QUE MELHOR SE ADEQUA À EXTENSÃO DO DANO NO CASO CONCRETO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA, COM EXCEÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE SE CORRIGE, DE OFICIO, PARA A DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00052393920198190058 202200158316, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 13/04/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifos nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCO ITAÚ - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA - NÃO CABIA À CONSUMIDORA PRODUZIR PROVA NEGATIVA DE QUE NÃO CONTRATOU - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII DO CDC -
CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA
- ALEGAÇÃO FRÁGIL DA DEFESA DE CONTRATAÇÃO NO TERMINAL ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS CAUTELAS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS PELO BANCO - FRAUDE - FALHA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 12, PARÁGRAFO 3º, ALÍNEA III DO CDC - DESCUMPRIMENTO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 4.000,00) - CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10035646320168260016 SP 1003564-63.2016.8.26.0016, Relator: Renata Martins de Carvalho, Data de Julgamento: 07/10/2016, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) (grifos nossos).

Assim, constata-se o acerto da decisão de primeiro grau em declarar a inexistência dos débito da autora/apelada.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito em dobro
, trata-se de pleito que merece guarida, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a apelada é pessoa idosa, aposentado e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Quanto ao dano moral, entende-se que acertou o Magistrado de 1º Grau.

O Dano

moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras
, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.
Logo, incabível a majoração do valor estabelecido no Juízo primevo, conforme requerido pelo apelante adesivo.

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal adotando
quantum
indenizatório próximo, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Recursos de Apelação E NEGOS-LHES PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada, em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024